Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERTUBAÇÃO À TRANQUILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM UM PEDIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CONFISSÃO DO ACUSADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE E O CRIME DE INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, eis que já foi concedido na sentença recorrida. Recurso não conhecido nesta parte.
2. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06).
3. O próprio réu reconheceu em seu depoimento judicial que desobedeceu a ordem judicial que o proibiu de ter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, não deixando dúvidas de que ele, de forma livre e consciente, descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.
4. O eventual consentimento da vítima quanto à aproximação do apelante não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
5. Não há que se falar em aplicação do Princípio da Consunção no caso, uma vez que, em que pesem as condutas de perturbação da tranquilidade e injúria terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu eram notadamente autônomos.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, DESPROVIDO.